Tribunal: STF
Processo: HC 99791
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. INDEFERIDA NO SUPERIOR DE JUSTIÇA. 
   JULGAMENTO DEFINITIVO DO HABEAS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
   JUSTIÇA: PREJUÍZO DO PRESENTE HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE 
   SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRISÃO MANTIDA POR NOVO FUNDAMENTO. NOVO 
   TÍTULO PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. ADVENTO DA SENTENÇA 
   DE PRONÚNCIA. ORDEM DENEGADA. 
1. A jurisprudência do Supremo 
   Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus, por 
   entender incabível o exame de fundamentos ainda não apreciados 
   definitivamente pelo órgão judiciário apontado como coator, mormente 
   quando o objeto foi prejudicado pelo julgamento definitivo do habeas 
   corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. 
2.  
   Superveniência de decisão em habeas corpus no Superior Tribunal de 
   Justiça.
3. Ademais, a superveniência de sentença de pronúncia com 
   novo fundamento para a manutenção da prisão cautelar constitui novo 
   título prisional, portanto, diverso da prisão preventiva.
4. A 
   alegação de excesso de prazo da instrução criminal fica superada 
   pelo advento da sentença de pronúncia.
5.  Habeas corpus 
   denegado.